Tribunal: STF
Processo: HC 258925
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de C. E. S. S. apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti da Cruz do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC nº 889.247/SP.



    Consta dos autos que o paciente está sendo investigado pelo crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A) e se encontra submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pendente de apreciação.



    Neste writ, a defesa alega excesso de prazo para apreciação da referida impetração.



    Requer, ao final



    “a) seja concedida a liminar, expedindo-se ofício ao Superior Tribunal de Justiça determinando celeridade no trâmite do HC 889.247/SP; 



    b) seja concedida a ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça inclua o HC 889.247/SP em pauta para julgamento.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    Com efeito, a alegada demora no julgamento do HC nº 889.247/SP, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o habeas em questão, segundo informações juntadas aos autos, após ouvido o Ministério Público Federal - MPF, foram conclusos ao Relator com o parecer em 04/04/2024. 



    Embora esteja concluso ao Relator já com manifestação do MPF, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações dos autos, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Comunique-se a autoridade apontada como coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente